Tribunal: CARF
Processo: 13910.000916/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000916/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.530 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
HILARIO GANZELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO
São dedutíveis, do rendimento recebido em ação trabalhista, os honorários
profissionais pagos a advogado, no limite dos rendimentos tributáveis
auferidos, sendo necessário comprovação da atuação dos advogados
especificamente na ação judicial e comprovação do desembolso dos valores
pagos pelo contribuinte a este título
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual. O cálculo do IRRF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000916/2009-95
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000916/2009-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação parcial (fls. 2-8 numeração do processo em meio digital) à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N(
2007/609420250862088 (fls. 18-21), resultante de revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) exercício 2007, ano-calendário 2006, que apurou R$ 14.435,65 de
imposto de renda suplementar, R$ 10.826,73 de multa de ofício e R$ 3.777,80 de juros
de mora (calculados até 31/08/2009), totalizando crédito tributário no valor de R$
29.040,18, em virtude da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
2. A autoridade fiscal, baseada nas informações constantes das Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf) apresentadas pelas fontes pagadoras, constatou
omissão de rendimentos no valor total de R$ 74.258,48, sendo R$ 69.088,64
proveniente de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, com o respectivo
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 2.072,66, e R$ 5.169,84
recebido da Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social (fl. 19).
3. Ao tomar ciência do lançamento, o interessado apresentou Solicitação de Retificação
de Lançamento (SRL – fl. 11), a qual foi indeferida em 26/10/2009 (fl. 9).
4. Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação parcial, tempestiva segundo a
unidade de origem (fl. 23), acompanhada dos documentos de fls. 9 a 13, alegando, em
síntese, que:
a) A fiscalização, quando da análise de sua SRL, não levou em consideração e não
deduziu o pagamento de honorários advocatícios, decorrentes de ação judicial interposta
contra o INSS, pagos à Dra. Neusa Rosa Fornaciari Martins, CPF 897.902.539-68, no
valor de R$ 20.726,58;
b) O rendimento foi recebido acumuladamente e, de acordo com o Ato Declaratório no
1/2009, o IRPF incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser
calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos.
4.1. Conclui solicitando que a notificação seja considerada nula, a fim de evitar ofensa
aos princípios tributários, “cancelando-se o débito fiscal reclamado, refazendo os
cálculos para a liquidez do crédito, por ser da mais lídima e completa JUSTIÇA”.
5. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000916/2009-95

c) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução de honorários advocatícios da base de cálculo, bem
como, que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, em ação judicial, deve ser
feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global

Dos Honorários Advocatícios
Na impugnação, a DRJ rejeita a prova apresentada citando a jurisprudência do
CARF, nos seguintes termos, grifo nosso:

Dos Honorários Advocatícios
7. No que se refere a dedução de honorários advocatícios, assim dispõe o art. 56 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999:
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
7.1. Da análise do dispositivo, infere-se que, para fazer jus à dedução dos honorários, é
necessário comprovação da atuação dos advogados especificamente na ação judicial e
comprovação do desembolso dos valores pagos pelo contribuinte a este título.
8. O impugnante pretende deduzir o valor de R$ 20.726,58 que teria sido pago à
advogada que o representou na ação judicial contra o INSS, porém, os documentos que
apresenta são insuficientes para comprovar a procedência da dedução, pelos motivos
que a seguir são expostos:
a) Como se verifica no dispositivo do RIR/1999, antes transcrito, as despesas da ação
judicial devem ser rateadas proporcionalmente entre os rendimentos tributáveis, isentos
e sujeitos à tributação exclusiva recebidos, ou seja, para fazer o cálculo da
proporcionalidade dos honorários advocatícios, seria necessário conhecer a natureza dos
rendimentos auferidos na ação (por exemplo, se se referem a 13o salários), porém, como
não foram apresentadas cópias dos autos da ação judicial, não é possível determinar a
forma de tributação dos rendimentos, impossibilitando o rateio proporcional das
despesas;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000916/2009-95

b) O Recibo de fl. 13 foi apresentado em cópia não autenticada, o que confere reduzido
valor probatório ao documento;
c) Ademais, não consta do recibo a necessária inscrição na OAB da signatária.
8.1. O art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72 assim dispõe:
Art. 16 A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
(...)
§4o. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazida aos autos.
§5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Grifos nossos)
8.2. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao impugnante
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
8.3. Diante do exposto, conclui-se que o impugnante não se desincumbiu do ônus legal
de comprovar o suporte fático autorizador da dedução postulada (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 11, §3o; e Decreto n° 3.000, de 1999, art. 73, caput), sendo portanto
indedutível a despesa com honorários alegada.
No recurso, o contribuinte apresenta além do recibo, a tela do andamento
processual (fls. 58/60), em que consta o número do processo, nome da parte e o nome da
advogada da parte, demonstrando que a mesma, patrona da causa, emitiu o recibo de honorários,
tendo em vista condução da a demanda judicial contra o INSS, por mandato do recorrente, onde
dai originaram-se os rendimentos recebidos.
Portanto, considera-se comprovado que o valor de R$ 20.726,58, refere-se a
pagamento de honorários advocatícios relativos a causa, que podem ser deduzidos da base de
cálculo do imposto de renda.

DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A DRJ negou o pedido do contribuinte para que cálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente fosse feito pelo regime de competência, calculado mês a
mês, tendo em vista que comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no
mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na
época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido
adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13910.000916/2009-95

No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, para determinar,
após excluído da base de cálculo o valor de R$ R$ 20.726,58, referentes aos honorários
advocatícios, o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente do
INSS, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 80
DF CARF MF
Original